Tribunal: TJDFT
Processo: 0752282-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0752282-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSUE MAGALHAES SOUSA PACIENTE: ANDRE FELIPE PEREIRA NONATO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, do CP – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo –, teve a prisão preventiva decretada em 16.7.20, como garantia da ordem pública (ID 22141733, p. 116/8). Após ouvidas as testemunhas e interrogados os réus, o MM. Juiz, em 26.11.20, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 22141731, p. 188). Sustenta o impetrante que não há indícios de que o paciente participou do crime. Ele apenas emprestou o veículo para um dos réus, sem saber que seria utilizado para cometer crimes. A decisão que manteve a prisão preventiva não está suficientemente fundamentada. E não considerou elementos pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. E há excesso de prazo na prisão, pois o paciente está preso desde 21.7.20 e ainda não encerrada a instrução, em decorrência de diligências requeridas pelo Ministério Público, que retardam o julgamento da causa. Diz que a gravidade concreta do delito não é suficiente para manter a prisão preventiva. E considerando a atual situação sanitária causada pela pandemia da Covid-19, há risco à sua integridade física, sendo, pois, suficientes medidas cautelares diversas da prisão. Segundo a denúncia, três agentes, que estavam no veículo Fiat/Siena – de propriedade do paciente -, abordaram a vítima e subtraíram dela, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, duas bicicletas e o veículo Fiat/Palio (ID 22141733, p. 12/4). Ao contrário do que se alega, há indícios de que paciente participou do crime de roubo ao emprestar seu veículo para os demais agentes executarem a ação. O paciente afirmou, na delegacia, que conhece os demais réus, que têm diversas passagens por crimes contra o patrimônio, desde a infância (ID 22141733, p. 36). Consoante relatório da Polícia Civil, investigações decorrentes da operação denominada “Monetae” revelaram a atuação de organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio (ID 22141733, p. 25). Diálogos captados em interceptações telefônicas evidenciam que o paciente integra referida organização criminosa e atuava emprestando seu veículo para os demais agentes cometerem os crimes. No dia do crime, um dos réus telefonou para o paciente, pedindo ajuda e combinando de se encontrarem. Disse que “aconteceu um trem e tem que levar um socorro”, referindo-se ao fato de terem abandonado o veículo do paciente durante perseguição policial (ID 22141733, p. 37). Em um dos diálogos interceptados entre outros dois réus, um deles ressalta que “o cara empresta o carro para todo mundo”, reforçando o envolvimento do paciente em crimes (p. 37). Há prova da materialidade e indícios suficientes de que o paciente participou do crime. Se os fatos ocorreram de forma diversa –- emprestou o veículo acreditando que seria usado para o outro réu sair com amigas –- é questão que demanda exame aprofundado de provas e foge dos limites da via estreita do habeas corpus. A gravidade concreta do crime – roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário, registra bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. E não há excesso de prazo na prisão do paciente. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente está preso desde 21.7.2020 – há 146 dias. Remetidos os autos ao Ministério Público para apresentação de alegações finais, o parquet pediu a juntada das mídias relativas às interceptações telefônicas e cópia do inquérito que apura crime de tentativa de homicídio de um dos réus contra o paciente (ID 22141731, p. 149). E em 3.11.20, a defesa do paciente peticionou informando que “por diversas vezes tentou sem sucesso acesso aos áudios citados no requerimento retro do douto membro do MP, por esta razão vem reforçar o requerimento Ministerial, no sentido que Vossa Excelência defira a juntada dos áudios dos áudios que requer o MP na peça ID (76091150).” (ID 22141731, p. 157). Ou seja, a defesa manifestou interesse na diligência requerida pelo Ministério Público, que foi, então, deferida pelo juiz de origem (ID 22141731, p. 158). Não há, portanto, excesso de prazo. Aguarda-se apenas a juntada das mídias, que também foi requerida pela defesa. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, naquela data, não havia nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2020/10/05/dois-meses-sem-mortes-de-presos-por-covid-19/ - acessado em 23.11.20). Saliente-se, ainda, que o paciente – preso por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo -- não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. E não provou o impetrante a condição de saúde do paciente, ou que se enquadra no grupo de risco da Covid-19. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. À Secretaria: anote-se pedido de sustentação oral (ID 22141732, p. 21). Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES